Tribunal: STF
Processo: ARE 1310289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e X e XIII; 61, §1º, II, "a" e "c"; 167, II; e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    "Restou incontroverso ter a autora sido investida no cargo de médico, vinculada ao Quadro Permanente do Município do Rio, cujos servidores fazem jus a gratificações (Simas Risco e Gratificação do sistema de Assistência Social, previstas na Lei Municipal 3.343/01).
    De fato, da simples leitura da Lei 3333/01 verifica-se terem sido instituídas duas gratificações, uma no parágrafo 1 (220%) e outra no parágrafo 3 (100%), tendo assim sido entendido por anos.
    O réu, em ato de revisão administrativa, modificou a forma de pagamento das referidas gratificações, unificando-as.
    Todavia, há que se ter em mente que, ainda que se considerasse ter a Lei estabelecido apenas uma gratificação, não poderia o réu modificar indiscriminadamente a forma de pagamento a seus servidores, notadamente àqueles que já tenham incorporado o benefício, como a autora.
    Com efeito, conforme o artigo 6. da Lei 3343/01, os servidores que recebessem a referida gratificação por mais de cinco anos a incorporariam aos vencimentos, caso este da autora. 
    Dessa forma, ilícita a conduta do réu, à luz do direito adquirido da autora, que legalmente já havia incorporado o referido benefício. Cuida-se, pois, de limitação temporal à possibilidade de revisão do ato administrativo, seja diante da prescrição do direito de revisão, seja à luz do direito adquirido da parte autora."
         Desse modo, verifica-se a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente